Tribunal: TJDFT
Processo: 0714636-34.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714636-34.2019.8.07.0020 RECORRENTE: WELLINGTON SOARES GONCALVES RECORRIDO: GEORGIA DANILA FERNANDES D OLIVEIRA GONCALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo uma consequência imposta à parte vencida, pois sua resistência à pretensão autoral tornou necessária a propositura da ação; e, execepcionalmente, pelo princípio da causalidade. 2.O art. 85, § 2o, do CPC, estabelece uma ordem de precedência em relação à base de cálculo da verba honorária, ou seja, “sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. 3.Todavia, conforme se extrai da norma processual, o arbitramento dos honorários sobre o valor atualizado da causa só tem lugar quando não for possível mensurar o proveito econômico. 4.In casu, a autora buscou obter um proveito econômico com a alienação do imóvel e com o pagamento da diferença do valor dos alugueres, em razão de um pretenso reajuste locatício. Portanto, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios com base “no proveito econômico” perseguido (art. 85, § 2o, do CPC), sempre que possível defini-lo, como é o caso dos autos. 5.Demonstrada que a sucumbência foi ínfima, correspondente a apenas 1,17% (um inteiro e dezessete centésimos por cento) do proveito obtido com a procedência do pedido de alienação do imóvel pelo valor estabelecido na sentença, deve-se aplicar a norma prevista no parágrafo único do artigo 86 do CPC, segundo a qual, se “um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. 6.RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 82, §2o, e 85, §2o, ambos CPC, afirmando que a atribuição dos ônus sucumbenciais integralmente ao recorrente se mostra providência completamente desarrazoada. Pede seja a parte recorrida condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em razão de ter ela dado causa à demanda judicial ou por entender que ela sucumbiu na parte mais relevante dos seus pedidos. Sucessivamente, caso não se entenda pela sucumbência integral da recorrida, pede sejam os honorários sucumbenciais fixados de forma proporcional entre as partes, com base no proveito econômico auferido pela mesma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023). Também não deve subir o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 82, §2o, e 85, §2o, ambos CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028